Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700236-89.2017.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO DESPACHO Diante do entendimento adotado pelo eg. STF no ARE 843.989, de aplicabilidade da Lei 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência da lei anterior, mas sem condenação transitada em julgado, intimem-se os apelantes, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Distrito Federal, para que esclareçam, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento das apelações interpostas. P. I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora